Tribunal: TJDFT
Processo: 0007202-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0007202-86.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NÃO HÁ, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ALAN AGRA GUSMAO DESPACHO Ao Representante do Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator